Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713682-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DA SILVA AGRAVADO: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA., MILTON SILVA DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 26205342 - Pág. 10), a agravada suscita preliminar de perda do objeto da pretensão do agravante quanto ao pedido para que a Linkedin Brasil mantenha a exclusão da mensagem identificada por meio de URL nos autos de origem (mensagem enviada pelo Sr. Milton à usuária Elida Gonçalves). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator